Tribunal: TJMT
Processo: 0025324-87.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025324-87.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRENTE), JONATHAN SOUZA COSTA - CPF: 048.999.171-80 (RECORRENTE), LUIS GUILHERME JESUS SILVA - CPF: 036.172.151-06 (RECORRENTE), MICHAEL APARECIDO DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 046.661.221-41 (VÍTIMA), BIANCA SUELI DA SILVA LIMA - CPF: 061.280.241-81 (ASSISTENTE), Sd PM De Carvalho (ASSISTENTE), Sd PM De Aparecido (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE A VÍTIMA E RECORRENTES – SUPOSTAS AMEAÇAS APÓS O FATO REGISTRADA NA POLÍCIA – RELEVÂNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – MEDO DE REPRESÁLIAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA IMPERTINENTES –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
JULGADOS
DO STJ, TJMT, TJDFT –

RECURSO DESPROVIDO
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito,
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR;
TJMT, RSE no 1023917-10.2021.8.11.0003).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando
“houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram o autor ou partícipe do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002)

A existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva inviabiliza a
“despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(TJMT, RSE no 1007052-43.2022.8.11.0045).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0025324-87.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): LUIS GUILHERME JESUS SILVA

JOHNATHAN SOUZA COSTA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

LUIS GUILHERME JESUS SILVA
e

JOHNATHAN SOUZA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no

0025324-87.2017.8.11.0042 - Código 485662), que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 214558767).

Os recorrentes sustentam que: 1) não foram autores ou partícipes da tentativa de homicídio; 2) não há
“indícios suficientes da autoria”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos sumariamente ou despronunciados.

Prequestionam o
“(inciso LIV do artigo 5. ° da Constituição Federal), ampla defesa e contraditório (artigo 5, incisos, XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal) e artigo 93 da CF”
e
“artigos, 155, 413, § 1.o, 414, 415, ambos do Código de Processo Penal e art. 14 e 121 do Código Penal”
(ID 214558777).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ DO NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 214558780).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 214558781).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 220766167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28 de outubro de 2016, por volta das 21h40, na Rua Vicente de Gusmão Silva, n.o 43, bairro Jardim Padre Paulo (Cantagalo), na cidade de Acorizal/MT, os denunciados JONATHAN SOUZA COSTA e LUIS GUILHERME JESUS SILVA, valendo-se de armas de fogo (não apreendidas), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Michael Aparecido da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial contido no id. 100366931 (págs. 37/40), não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JONATHAN SOUZA COSTA e LUIS GUILHERME JESUS SILVA como incursos no artigo 121, § 2o, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
[...]
”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID 214557879)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]
a vítima Michael Aparecido da Silva foi ouvida somente em sede inquisitorial (id. 93630680 – págs. 09/10), oportunidade em que atribuiu a autoria do crime em tela aos acusados JONATHAN SOUZA COSTA, vulgo “Rato” e LUIS GUILHERME JESUS SILVA, vulgo “Luizinho”. Relatou que os réus chegaram em sua casa dizendo “Perdeu, perdeu e deita no chão”, sendo certo que em seguida efetuaram disparos de arma de fogo na direção do ofendido, que logrou êxito em sair correndo para os fundos da residência.

Além disso, Michael Aparecido da Silva expôs a motivação torpe do crime em testilha, declarando que os acusados praticaram o delito em razão de que a vítima já teria se relacionado amorosamente com a namorada do réu LUIS GUILHERME JESUS SILVA, bem como pelo fato de que sua esposa Bianca Sueli teria testemunhado contra a pessoa conhecida pela alcunha de “Gordinho”, indivíduo que integra a turma dos réus.

Igualmente, a informante Bianca Sueli da Silva Lima, esposa da vítima, foi ouvida somente na Delegacia (id. 93630680 – págs. 06/07) e narrou como se deram os fatos [...]

Do mesmo modo, informante Douglas Souza Costa, irmão do réu JONATHAN SOUZA COSTA, ouvido somente em sede policial (id. 93630680 – págs. 04/05 e id. 93630680 – págs. 43/44), atribuiu a autoria do crime em tela ao acusado JONATHAN SOUZA COSTA, vulgo “Ratinho”, relatando que JONATHAN e a vítima eram desafetos, o que o motivou a praticar o crime em tela. Declarou [...]

Posteriormente, em Juízo, as testemunhas Leonardo Lucas de Souza Carvalho e Antônio Aparecido da Silva Junior, ambos policiais militares que atenderam a ocorrência do crime em tela, se recordaram do fato. Mais especificamente, relatou a testemunha Antônio Aparecido da Silva Junior [...]

Todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida.

Ressalte-se que, havendo dúvidas, deve ser invocado o “in dubio pro societate”. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...]

A pronúncia dos acusados, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal [...]

Como é sabido, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para os crimes dolosos contra a vida. Sendo assim, mostra-se suficiente a demonstração de materialidade e indícios de autoria e de participação.

Portanto, não há como se acolher a tese defensiva de ausência de provas. Compreende-se que em fase de pronúncia com materialidade e autoria, não há lugar para a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas sim do in dubio pro societate, havendo a possibilidade de o Conselho de Sentença entender que o agente deva ser condenado pela conduta criminosa que lhe foi imputada N.U 1005789- 72.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

Por último, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá também aos seus membros o julgamento do crime conexo em razão de sua vis atrativa. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os denunciados JONATHAN SOUZA COSTA e LUIS GUILHERME JESUS SILVA, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime do artigo 121, § 2o, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
[...].”
(
Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 214558767)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 1.1.02.2017.105615-01
(fls. 49/55 - ID 214557869), Boletim de Atendimento Médico (fls. 63/64 - ID 214557869), e Laudo Pericial no 1.1.02.2020.005471-01 (fls. 37/40 - ID 214557876),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas das testemunhas Rodrigo de Almeida Lima (fls. 4/5 - ID 214557869), Bianca Sueli da Silva Lima (fls. 6/7 - ID 214557869), Douglas Souza Costa (fls. 37 - ID 214557869) e da vítima Michael Aparecido da Silva (fls. 9/10 - ID 214557869).

Em Juízo, colheram-se as declarações
das testemunhas Leonardo Lucas de Souza Carvalho e Antônio Aparecido da Silva Junior
, policiais militares (Relatório de Mídias - ID 214558741).

Os recorrentes, em ambas as fases da persecução penal, permaneceram em silêncio (fls. 46 e 85 - ID 214557869; Relatório de Mídias - ID 214558760).

Vejamos.

Extrai-se que no

dia 28.10.2016, por volta das 21h40min, na
residência da vítima, situada à rua Vicente de Gusmão Silva, no 43, bairro Jardim Padre Paulo, no Município de Acorizal/MT,
os recorrentes
teriam realizado vários disparos de arma de fogo contra Michael Aparecido da Silva [vítima], atingindo-o na região da cintura [
“crista ilíaca direita”
, conforme Laudo Pericial -
fls. 39 - ID 214557876]. Após ser atingida por um projétil, a vítima conseguiu se esquivar da ação criminosa ao sair correndo do local, sendo socorrida pelos vizinhos e levada para atendimento médico.

Essa dinâmica fática está corroborada pelas declarações da testemunha presencial Bianca Sueli da Silva Lima [convivente da vítima], prestadas na fase policial, oportunidade na qual descreveu que estava na área de sua residência, conversando com a vítima, quando
“foram surpreendidos por dois elementos que desceram de uma motocicleta [...] com armas em punho dizendo: perdeu! perdeu! deita no chão!”
; efetuaram vários disparos contra a vítima, a qual foi atingida;
“saíram em perseguição pelas ruas do bairro e ouviu mais de 5 (cinco) disparos”
.

As autorias atribuídas aos recorrentes podem ser apuradas, também, pelo depoimento da vítima
Michael Aparecido da Silva
, ao afirmar, em sede inquisitiva, ter identificado os atiradores como “LUIZINHO” [recorrente LUIS GUILHERME JESUS SILVA] e “RATO” [recorrente JONATHAN SOUZA COSTA], por conhecê-los previamente e existir animosidade entre eles; os recorrentes teriam efetuado ameaças de morte,
“por ser ‘pé de pano e dedo duro’”
, bem como
“dois dias antes da tentativa [...] estavam rondando sua casa para lhe matar”
.

O ato teria sido motivado porque a vítima
“já teve caso amoroso com a namorada do LUIZINHO no ano passado e também por sua mulher ter testemunhado, no ano passado, contra a pessoa de alcunha ‘Gordinho’, que faz parte do bando do ‘LUIZINHO’ e ‘RATO’, pelo crime de latrocínio”
.

A versão da vítima, encontra suporte, ainda, no depoimento de Douglas Souza Costa, o qual compareceu na Delegacia de Polícia, dois anos após o fato [em 17.5.2018], e revelou ter conhecimento de que um dos autores dos disparos teria sido seu irmão, recorrente JONATHAN SOUZA COSTA, em razão de serem
“desafetos”
, descrevendo que ele
“foi até a casa de Michael e efetuou 3 disparos em direção de Michael e depois saiu correndo”
(fls. 44 - ID 214557869).

Frise-se que a testemunha Antônio Aparecido da Silva Junior, policial militar que atendeu a diligência, em Juízo, relatou que a esposa da vítima acionou a Polícia e narrou que Michael Aparecido da Silva [vítima] foi atingido por disparo de arma de fogo, repassando as características/vestimentas dos suspeitos, que tinham foragido em uma motocicleta; não foi possível conversar com a vítima porque estava em atendimento médico; realizaram diligências investigativas com as informações apontadas.

Por sua vez, os recorrentes permaneceram em silêncio, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, não colaborando para a elucidação do fato, de modo que inexiste qualquer versão/escusa a ser sopesada.

Registre-se, logo após a tentativa de homicídio, a vítima mudou de cidade por
“medo de represálias e por temer por sua vida pela alta periculosidade de LUIZINHO e RATO”
, que teriam envolvimento com a organização criminosa do Comando Vermelho; no mesmo sentido declarou a esposa da vítima
[Bianca Sueli da Silva Lima],
que
“não pretende voltar a residir neste Município temendo pela vida”
. No dia 14.6.2017 [8 (oito) meses após o fato], a vítima registrou Boletim de Ocorrência no 2017.199768 porque no dia anterior [13.6.2017], o recorrente
JONATHAN SOUZA COSTA, em tese,
“esteve novamente na frente da residência, em uma Biz preta, na posse de uma arma de fogo, tentando matá-lo [...] ao avistar JONATHAN com a arma em punho saiu correndo para dentro da residência”
; na ocasião, asseverou que
“JONATHAN constantemente efetua disparo de arma de fogo próximo à sua residência com a intenção de intimidá-lo”

(fls. 90/91 - ID 214557869).

Anote-se que a vítima e a testemunha
Bianca Sueli da Silva Lima [esposa da vítima]
não foram localizadas para prestarem depoimentos em sede judicial, possivelmente por medo, ou devido às ameaças que teriam sofrido após o fato, dos supostos autores da tentativa de homicídio [que permaneceram em liberdade durante a instrução processual], situação que comumente ocorre em processos de crime contra a vida.

Consoante reflexão de Pedro Olímpio Monteiro Filho,
“quem presenciou um homicídio, nunca dispõe da mínima pretensão de depor, seja por não querer se envolver com o fato, seja pelo receio de represálias por parte do agente violador da lei repressiva, ou mesmo, de seus familiares”
(Proposta de Reforma do Código de Processo Penal e o Tribunal Do Júri - Aspectos Polêmicos - http://www.pgj.ce.gov.br/), a justificar a dificuldade de localizar a vítima sobrevivente e testemunhas na fase instrutória.

Ademais,
“não é incomum a modificação de versões apresentadas no âmbito dos processos que tramitam no Tribunal do Júri, fato decorrente do temor de represálias que acomete testemunhas e vítimas de tentativa de homicídio”
, razão pela qual deve-se analisar o caso com cautela e a alteração da versão pode
“inclusive ser interpretada como fortalecimento dos indícios de autoria”
(TJDFT, RSE no 0703013-81.2020.8.07.0005 - Relator: Des. Cruz Macedo - 11.2.2021). Em outras palavras, a ausência da vítima e testemunhas [
Bianca Sueli da Silva Lima e
Douglas Souza Costa] na fase judicial para ratificar suas declarações, por medo de sofrerem represálias, reforça as supostas autorias atribuídas aos recorrentes.

No contexto, há substrato probatório suficiente que aponta os indícios de autoria, notadamente os elementos de provas colhidos na fase policial, os quais merecem relevância pelas particularidades do caso [existência de animosidade prévia entre a vítima e os supostos autores do crime; vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio; supostas ameaças contra a vítima após o fato criminoso registradas na Polícia; vítima e testemunha presencial que mudaram de cidade por medo de sofrer represálias; periculosidade dos suspeitos do crime que teriam envolvimento com organização criminosa do Comando Vermelho] e mostram-se idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, de modo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE no 1023917-10.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023).

Com efeito, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, não se sustenta, visto que mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018).

Por sua vez, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva inviabiliza a
“despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(RSE no 1007052-43.2022.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2024).

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído aos recorrentes deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024